Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0708929-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI APELADO: T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 28975445 os advogados da parte ré/apelada – Dr. Guilherme Sousa Elmokdisi - OAB/DF 61.065 e Cristiano Teles Farina, OAB/DF 53.506) – requerem suas inscrições para sustentação oral na sessão de julgamento que ocorrerá no dia 15 de setembro de 2021. Ocorre que, nos termos do artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 8 de maio de 2020, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas nos autos desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Veja-se, a propósito, o teor do dispositivo citado: Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. (grifo nosso) No caso, o julgamento estava pautado para a sessão ordinária virtual do dia 1o de setembro de 2021, que foi adiado a pedido da própria ré/apelada (Petição de ID 28552055), para a sessão presencial por videoconferência do dia 15 de setembro de 2021. No entanto, conquanto aberto expediente de prazo para a apresentação de inscrição de sustentação oral e/ou pedido de preferência a ser realizada nos termos da aludida Portaria Conjunta no 52 (Edital ID 28712153), a parte interessada se manteve silente, restando portanto encerrado o prazo conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível ao ID 28970317. Assim, considerando que o pedido de sustentação oral dos causídicos deveria ter sido formulado nos autos até 48 horas antes de seu início, a teor do dispositivo citado, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora